Tribunal: STF
Processo: RE 81956
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- Falência. Pedido fundado em duplicatas aceitas, endossadas ao requerente. Indeferimento fundado em exceção do devedor contra o emitente e endossante. Inocorrência de negação de vigência à lei e falta de comprovação de dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.